Tribunal: TJSP
Processo: 2066910-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. Honorários periciais para realizar simples cálculo do débito. Valor elevado. 2. Redução, para compatibilizá-los com o trabalho a ser realizado. Agravo parcialmente provido.